Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante. A jurisprudência pátria estende a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária não estão presentes, restando comprovado que o agravante pode receber tratamento médico adequado para o seu problema de saúde no sistema prisional onde se encontra recolhido.
3. Recurso conhecido e desprovido.